Tribunal: TJMT
Processo: 1034468-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034468-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5125-08 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS DOS AUTOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA -
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme entendimento constante do Tema 1.085 do STJ,
“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio).

De acordo com a jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente
(N.U 1001878-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LILIANE PEREIRA KRAUSE, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS DOS AUTOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(Id. 255546158).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a contratação do empréstimo não foi regular e, independente da legalidade ou não das cobranças, se está ou não amparada em contrato válido e devidamente formalizado, pois o banco reteve 100% de sua aposentadoria, conforme faz prova em anexo, sob o desiderato de estar inadimplente perante a instituição, privando-a do mínimo para sua subsistência.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de apelação.

Manifestação da parte embargada, no Id. 258549684, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que conforme os extratos de conta corrente juntados à peça recursal, é possível verificar que na mesma data do recebimento de seus proventos são os valores utilizados para o pagamento de contratos firmados com o Banco, sobre os quais a recorrente não nega a existência e validade.

Além disso, não se cogitou coação na subscrição do contrato e tampouco se vê ofensa à norma do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o que foi pactuado deve ser cumprido. O crédito de subsídios e o subsequente débito por conta do empréstimo tomado decorrem da própria essência do negócio firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em ofensa a nenhum dispositivo da lei.

Com efeito, autorizar o débito em conta corrente não ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar. Tal cláusula não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé do consumidor, uma vez que se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação da dívida perante o credor. Ainda, a autorização constante do contrato, por si só, não revela ônus para o consumidor, ainda menos excessivo; normalmente, o empréstimo de dinheiro nestas condições é oferecido em condições mais vantajosas, já que o consumidor é beneficiado por taxas de juros reduzidas e prazos mais longos, além de dispensar a caução.

Conforme ressai da própria inicial, os contratos firmados entre a recorrente o banco não são de empréstimos consignados, mas sim para desconto das parcelas em conta bancária do mutuário, de maneira que, por força do Tema 1.085 do STJ, não se sujeitam, a qualquer limitação percentual, restando assentada a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (grifo nosso)

A partir da premissa jurisprudencial pacificada no STJ, não há permissivo legal que estabeleça limite para os descontos de parcelas de empréstimo pessoal. Nesse passo, à luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA –
SUSPENSÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos em conta corrente.”
(N.U 1001878-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“RAC –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DO VENCIMENTO DO CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.
2 - À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.”

(TJ-MT 00094846520148110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE
- LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não são abrangidos pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Desta feita, analisando os argumentos expendidos no presente recurso, não há óbice que impeça os descontos realizados na conta bancária da consumidora, na forma como pactuada.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025